Tribunal: TJES
Processo: 5013863-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013863-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: JOSE LUIZ BEZERRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013863-62.2022.8.08.0035

RECTE.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECDO.: JOSÉ LUIZ BEZERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO INESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que em 09/04/2022 se vinculou a um grupo de consórcio para aquisição de uma motocicleta, sendo contemplado. Destaca que não conseguiu retirar a carta de crédito, pelo fato de seu nome estar negativado, fato este não comunicado no momento da aquisição da cota. Busca com a presente ação a rescisão do contrato, devolução do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18226193.
2. Tese da parte requerida
: Traz as regras relacionadas à restituição dos valores, considerando a legalidade de se exigir a garantia complementar, destacando ainda inexistir qualquer argumento que fundamente o pedido indenizatório. Apresentou recurso inominado no ID 18037755.
3.

Sentença
: “Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida na contestação, e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais para: 1) DECLARO rescindido o contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da Requerida, contrato discutidos nesses autos. 2) CONDENAR a Requerida a restituir, de imediato, ao Autor a quantia de$ 18.797,80 (dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), sem aplicação de multa/penalidade e sem desconto de taxas/serviços, a título de indenização por dano material referente ao consórcio discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque a recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando inexistir falha na prestação dos serviços. Como se percebe, o recurso inominado contém apenas pontos já trazidos em contestação, sem rebater os argumentos sustentados no julgado. Não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, assim, não cabe a apreciação do mesmo em segunda instância. Consta do recurso, inclusive, questões referentes a casos de desistência, onde se discute a possibilidade de devolução imediata dos valores, enquanto que esta fora determinada em sentença por fundamento diverso – rescisão contratual por culpa da recorrente. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.